Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708974-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra a agravante por CONDOMÍNIO DO ED BRASÍLIA TRADE CENTER, homologou a conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial, que apurou saldo remanescente da execução em R$ 105.845,47 (cento e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos. A agravante descreve a tramitação do cumprimento provisório de sentença e discorre sobre os valores devidos a título de aluguel e consectários de mora, para impugnar a conclusão do laudo elaborado pela Contadoria Judicial, de acordo com laudo técnico que apresenta para sustentar suas razões recursais. A leitura atenta das extensas razões recursais denota que, quanto à conta de liquidação homologada pela decisão recorrida, a agravante se limita a questionar dois períodos de vencimento da divida em execução. Defende, quanto ao período de julho a dezembro de 2017, que é equivocada a dívida apurada em R$ 55.671,72 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), aduzindo que o valor correto seria R$ 37.356,64 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) Aduz que a diferença se deu "por equívoco (forma de apuração de honorários + aplicação de multa sobre cada saldo devedor ao invés de aplicar sobre cada residual)" Quanto ao período de março a maio de 2018, defende que o valor correto é R$ 18.905,01 (dezoito mil, novecentos e cinco reais e um centavo) e não R$ 44.542,78 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), como apurado pela Contadoria Judicial, argumentando que "o equívoco consistiu em aplicação de correção sobre multa e juros, além de juros sobre juros, resultando bis in idem". Defende "a conclusão do correto laudo auditor, no sentido de que o débito existente é de R$ 25.401,64, já acrescido de principal, custas, multa 10% do artigo 523 do CPC, Multa contratual de 2%, honorários de 15% e honorários 10% artigo 523." Com esses argumentos, sustenta a necessidade de cassação da decisão agravada, para que seja realizada perícia judicial visando a correta apuração do valor da dívida, Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão recorrida para "realização de prova pericial por Expert em contábeis, ou, subsidiariamente, nova remessa dos autos à contadoria judicial, para que o contabilista do juízo promova a revisão de valores, em confronto com os cálculos ora apresentados pela Agravante (parecer emitido por escritório de auditores especialistas em contabilidade), para que na sequência o juiz decida a questão com mais segurança técnica". Requer, ainda, o deferimento do levantamento dos valores penhorados pelo SISBAJUD, naquilo que for excedente ao valor do débito homologado pela decisão recorrida. Preparo regular no ID 24407280. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, não se verifica nessa análise preliminar relevância na pretensão recursal, já que pautada em argumentação desconexa e inovadora, não submetida à apreciação oportuna pelo Juízo da causa, representando nítida impugnação genérica dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A primeira questão a ser observada é que as irresignações manifestadas no presente recurso são amparadas em laudo técnico, que não possui fundamentação apta a lhes dar sustentação material, e representam inovações recursais, que, à rigor, sequer comportam conhecimento. Com efeito, ao ser intimada para apresentar impugnação à conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial a recorrente apresentou pedido genérico para dilação de prazo para manifestação, sem apresentar as questões inovadoras tratadas no presente recurso, confira-se: "Dado o devido respeito ao labor do D. Contador, seus cálculos não são claros e, inclusive, reitera o mesmo equivoco do Exequente ao aplicar a atualização sobre valor uma atualização sobre o valor integral do aluguel que é inexistente, da mesma forma que fez a Exequente, pois atualiza o valor principal, o que já é equivocado de se fazer, visto que a atualização somente deve versar aos valores quais não foram adimplidos, entretanto, além de atualizar o valor principal, sobre o valor real devido inseriu mais correção, mais o acréscimo de outros encargos realmente devidos, em que pese os juros devam ser calculados pró-rata, conforme demonstra a planilha anexa a essa Impugnação. Deste modo, requer seja mantida a apuração indicada pela Executada sob id. 72650862 reconhecendo como devida apenas a quantia de R$ 76.364,98 (setenta e seis mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme valores já garantidos nos autos. Contudo, ad argumentandum tantum, caso esse MM. Juízo entenda pela homologação dos cálculos da contadoria, requer seja dado conferido o prazo de pagamento em, pelo menos, 30 dias, haja vista o atual cenário de pandemia e crise que assola o País." (24407272 - Pág. 75) Assim, não houve impugnação nos autos de origem acerca das questões inovadoras ora aventadas para impugnar as contas de liquidação, com base em laudo pericial que não foi submetido à apreciação do Juízo da causa. Além de inovadoras, não se verifica relevância na irresignação apresentada, já que não é possível compreender qual a impugnação específica apresentada pela recorrente. A Agravante aponta diferenças substanciais no valor apurado, com lastro em argumentações genéricas no sentido de haveria "equívoco (forma de apuração de honorários + aplicação de multa sobre cada saldo devedor ao invés de aplicar sobre cada residual)" O laudo técnico elaborado unilateralmente pela agravante e apresentado apenas nesta sede recursal (ID 24407274) também trata apenas abstratamente sobre desconsideração de valores pagos e aplicação de encargos moratórios em duplicidade, não explicitando a forma como chegou a tal conclusão ou qual operação aritmética aplicada para alcançar os valores que entende devido. De sua parte, o laudo da Contadoria Judicial é claro e objetivo, especifica cada parcela da dívida, de acordo com os respectivos vencimentos, fazendo incidência de correção monetária, juros de mora, multa e honorários advocatícios de forma individualizada, de acordo com o disposto no título judicial (ID 24407272 - Pág. 56). Assim, a impugnação apresentada pela recorrente mostra-se genérica e incongruente com a conta de liquidação homologada pela decisão agravada. Por fim, verifico que a agravante não possui interesse recursal para pleitear o levantamento dos valores excedentes penhorados pelo SISBAJUD, já que tal providência já lhe foi assegurada pela decisão recorrida, in verbis: "... No que se refere ao bloqueio via bacenjud de ID n. 72158716, promova a Secretaria a transferência da quantia correspondente a R$ 105.845,47 (cento e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para conta judicial à disposição do Juízo. O saldo remanescente deverá ser liberado em favor da parte Executada". Assim, não se mostrando provável o provimento, ou mesmo o conhecimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator